Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-43.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000623-43.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBSON JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ
UNIBANCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
com observação", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME
QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-43.2020.8.26.0003 -Voto no 37.791
2
APELAÇÃO No 1000623-43.2020
APELANTE: Robson José da Silva
APELADOS: Itaú Unibanco S/A e outro
COMARCA: São Paulo – F. R. do Jabaquara – 2a Vara Cível
Reparação de danos. Gratuidade deferida ao Autor pelo
magistrado. Impugnação da Ré nas contrarrazões de
apelação. Benefício mantido. Inépcia da inicial corretamente reconhecida pela sentença.

Recurso
desprovido, com observação quanto à manutenção da
gratuidade.
VOTO n° 37.791
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação
visando a repetição de indébito e a reparação de danos. O
magistrado, Doutor Jomar Juarez Amorim, reconheceu a
inépcia da inicial porque os fatos não foram claramente
indicados pelo Autor e a emenda da inicial nada mais fez que
repetir o texto anterior. Anotou que não há relação causal
entre débito em conta, renovação automática de seguro e
constituição da dívida mediante uso rotativo do cartão de
crédito.
Apela o Autor pleiteando o
processamento do feito, eis que explicados os fatos e os
pedidos de forma adequada. Insiste na restituição de valores e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-43.2020.8.26.0003 -Voto no 37.791
3
recebimento de indenização por dano moral. Pede a exclusão
do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Recurso
tempestivo,
não
preparado, e respondido.
É o relatório.
O
magistrado
deferiu
a
gratuidade em relação às custas e despesas processuais (fls.
131), razão pela qual o Autor não recolheu o preparo recursal.
Os Réus Itaú Unibanco S/A e
Banco Itaucard S/A apresentaram contrarrazões ao apelo com
impugnação ao benefício da gratuidade. Alegaram que o
Autor não comprovou a hipossuficiência. Anotaram que a
CTPS do requerente aponta sua contratação em 18/06/2019,
com remuneração mensal de R$ 1.516,00, mas não consta a
data de desligamento da empresa, o que afasta a alegação de
desemprego.
Impõe-se
a
apreciação
da
impugnação à gratuidade, apresentada nos termos do art. 100
do CPC.
Nos termos dos artigos 98 e 99
do Código de Processo Civil, a parte desfrutará dos benefícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-43.2020.8.26.0003 -Voto no 37.791
4
da justiça gratuita mediante simples afirmação de que não tem
condições de pagar as custas processuais e os honorários
advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família,
presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos da lei.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, de
modo que há uma presunção juris tantum que milita em favor
dos que requerem a gratuidade, sendo esta só ilidida se
houverem elementos que a desautorizem, o que não é o caso.
Acrescente-se que o STF, ao se
pronunciar sobre a matéria, entendeu que basta a mera
alegação do interessado de que necessita do benefício para
que ele tenha de ser concedido: “A garantia da CF, art. 5.o,
LXXIV assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos não revogou a de
assistência judiciária gratuita da Lei 1060/50, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua
situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de
sua manutenção e de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da
Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos
à justiça (CF, art. 5.o, XXXV)” (STF, 2.a T., RE 205746-1-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-43.2020.8.26.0003 -Voto no 37.791
5
RS, rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996, v.u., DJU
28.2.1997) No mesmo sentido: STF, 2.a T., RE 206531-5-RS,
rel. Min. Francisco Rezek, j. 16.12.1996.
No caso, o Apelante declarou
sua hipossuficiência e não há elementos para indeferimento
da gratuidade. Ainda que admitida sua permanência no
emprego, o recebimento de remuneração mensal no importe
de R$ 1.516,00 autoriza a concessão do benefício.
Robson José da Silva ajuizou
ação contra Itaú Unibanco S/A, Banco Itaucard e Banco
Seguros S/A alegando que passou a receber cobranças das
Rés relativas a contratos que não celebrou, inclusive com
débitos não autorizados em sua conta bancária. Pretende a
restituição dos valores e o recebimento de indenização por
dano moral.
Alega
o
Autor
que,
em
28/01/2015, recebeu proposta de seguro enviada pelo Itaú
Seguros, com pagamento mediante débito em conta corrente,
em doze parcelas mensais, e não consegue cancelar o
contrato.
Diz
que,
em
14/07/2016,
celebrou aditamento de parcelamento de dívida no importe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-43.2020.8.26.0003 -Voto no 37.791
6
R$ 1.881,02, pagos em doze parcelas, já adimplidas pelo
Autor.
Sustenta que, em 09/06/2017,
recebeu cobrança relativa a contrato denominado “Itau Sob
Medida”. Em relação a este ajuste alegou o pagamento das
parcelas 10 e 11.
Anota
o
cancelamento
do
débito automático, ao que tudo indica referente a
administração de cartão de crédito, conforme documento de
fls. 66, que aponta contrato firmado com a Itaucard.
Diz que seu nome foi inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito, o que ensejou o
encerramento de suas atividades como microempreendedor.
Trouxe aos autos documento dando conta de apontamento
desabonador lançado por Banco Itaucard S/A e Itaú Unibanco
S/A (fls. 114).
O magistrado determinou a
emenda da inicial, eis que não suficientemente claros os fatos
e fundamentos do pedido. Anotou a inexistência de relação
entre débito em conta e a renovação automática do seguro,
supostamente abusivos, e dívida relativa ao pagamento parcial
das faturas do cartão de crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-43.2020.8.26.0003 -Voto no 37.791
7
O Autor emendou a inicial
alegando que é cliente do Banco Itaú e cancelou o débito
automático em relação ao cartão de crédito no ano de 2015,
mas em 2016 percebeu o débito, em sua conta corrente, de
valor referente a seguro que o Autor nunca contratou. Diz que
o seguro foi renovado diversas vezes sem sua autorização.
Pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Anotou o pagamento de faturas do cartão de crédito por valor
inferior ao total por diversos meses, com financiamento da
diferença.
Dispõe o art. 330, §1o, III do
CPC que a petição inicial é inepta se da narração dos fatos
não decorrer logicamente a conclusão.
A descrição dos fatos é confusa
impossibilitando a compreensão sobre a cronologia e a
relação dos fatos com os pedidos. Ao que parece, o seguro foi
contratado com a Itaú Seguros e o Autor não conseguiu
cancelar. O cartão de crédito é administrado pela Itaucard,
com débito automático do valor da fatura na conta do Autor
no Banco Itaú, forma de pagamento que foi cancelada pelo
correntista, mas o cancelamento não fora levado a efeito pelo
Banco. Tudo indica que o Autor pretende a devolução do
valor do seguro que não conseguiu cancelar. Não ficou
esclarecida a questão referente ao pagamento da fatura do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-43.2020.8.26.0003 -Voto no 37.791
8
cartão de crédito em valor inferior ao total. São contratos
diferentes, um relativo a conta corrente, outro de seguro e o
terceiro de administração de cartão de crédito. Como anotou o
magistrado, o Autor não estabeleceu a relação entre estes
contratos, nem conseguiu descrever a responsabilidade de
cada uma das contratantes.
Além da inconsistência na
narrativa do Autor, os pedidos não são adequados aos
supostos atos ilícitos praticados pelas Rés. O Autor pleiteou a
restituição de quantia e a indenização por dano moral, mas
sequer mencionou a rescisão do contrato de seguro ou a
obrigação de cancelar o débito automático, tampouco a
declaração de inexigibilidade do valor relativo à fatura do
cartão de crédito.
Neste quadro, era mesmo o
caso de indeferir a petição inicial.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com observação quanto à manutenção
da gratuidade da justiça concedida ao Apelante.
Pedro Baccarat
Relator